Tribunal: TJSP
Processo: 2068006-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio edilício. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel pertencente a credor fiduciário. Inadmissibilidade. Possibilidade de penhora dos direitos sobre o imóvel alienado fiduciariamente reconhecida. Recurso desprovido.